Tribunal: TJDFT
Processo: 0751846-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. MORA IMPUTÁVEL AOS LOCADORES. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE RECEBIDO. PENDÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA. LIMPEZA E REPOSIÇÃO DA ÁGUA DA PISCINA. ACORDO ENTRE AS PARTES DEMONSTRADO. PAGAMENTO DEVIDO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, a fim de (a) “Decretar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes autora e ré Gabriela desde 06.09.2021”; (b) “Condenar o requerente ao pagamento de: 1. R$ 10.269,65 a título de multa rescisória, com correção pelo INPC desde a data do contrato até o recebimento do valor pela requerida Gabriela, em compensação do título de capitalização, sem juros em razão de já ter ocorrido a compensação; 2. R$ 1.680,00 (aluguel vencido + multa), sem correção monetária ou juros em razão de já ter ocorrido a compensação quando da apresentação da contestação; R$ 83,00 de taxa condominial, com correção pelo INPC a contar do desembolso pela requerida Gabriela até a efetiva compensação do título de capitalização, sem juros por já ter sido compensado quando da formulação do pedido contraposto, e R$ 300,00 de troca de pedra Pirenópolis, com correção pelo INPC a contar do desembolso pela requerida Gabriela até a efetiva compensação do título de capitalização, sem juros por já ter sido compensado quando da formulação do pedido contraposto. Ainda, deve ser compensado da quantia o valor de R$ 443,81 (a ser atualizado pelo INPC desde a propositura da demanda e com acréscimo de juros à razão de 1% ao mês desde a citação), bem como R$ 842,52 (a ser atualizado pelo INPC desde a propositura da demanda e com acréscimo de juros à razão de 1% ao mês desde a citação).” e (c) “Determinar à requerida Gabriela a restituição ao requerente do valor cabível após levantamento do título de capitalização, consideradas eventuais taxas administrativas incidentes e debitadas as quantias indicadas no item 2.”.
2. As partes rés (locadores), ora recorrentes, pretendem a reforma parcial da sentença para que o contrato seja considerado rescindido apenas a partir de 10.09.2021 (e não 06.09.2021), quando teria havido a entrega do bem, nos termos do contrato; para que haja condenação do autor (locatário) ao pagamento de lucros cessantes e para que ele seja condenado ao pagamento das outras despesas realizadas pelas partes rés.
3. No que tange à data de rescisão do contrato, o conjunto probatório demonstra que foram os réus (locadores) que não possibilitaram a entrega do bem e a realização da vistoria final, em conformidade com o contrato, na data de 06.09.2021, tendo havido, por mais de uma vez, a remarcação do encontro entre as partes, em virtude do não comparecimento do segundo réu (ID 41812494 e 41812495). Assim, descabe imputar ao autor (locatário) a mora na entrega do imóvel após a data de 06.09.2021.
4. Acerca dos lucros cessantes, as partes rés não lograram demonstrar que efetivamente deixaram de auferir renda em decorrência dos fatos subjacentes ao feito. Em primeiro lugar, como dito, o atraso na entrega do imóvel não pode ser exclusivamente imputado ao autor. Em segundo lugar, a ausência dos reparos indicados na contestação não impede por si a locação do imóvel. Em terceiro lugar, não há provas de que o imóvel seria locado a terceiro antes da data em que o foi.
5. Para que haja condenação ao pagamento de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 e 403 do Código Civil).
6. Não basta a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso.
7. Assim, ante a ausência de comprovação da perda financeira sofrida em decorrência direta dos fatos narrados nos autos, não há como reconhecer o direito à indenização por supostos lucros cessantes.
8. Por fim, quanto ao pagamento de outras despesas, observa-se que os valores reconhecidos na sentença estão de acordo com aquilo que restou comprovado pelos réus, notadamente diante das observações constante da vistoria de entrada (ID 41812488 – Págs. 12 e ss) e da vistoria preliminar de saída para devolução do imóvel (ID 41812499). A prova testemunhal não permite concluir que o imóvel tenha sido devolvido em estado diverso daquilo que foi recebido, tampouco afasta a conclusão de que as pendências elencadas na vistoria preliminar teriam sido sanadas.
9. Deve ser acrescido à condenação apenas o valor referente à limpeza e reposição da água da piscina, o qual fora reconhecido pelo autor por meio do áudio ID 41812586 e do termo aditivo de vistoria ID 41812611. Considera-se, para tanto, o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) naquele momento acordado entre as partes, conforme se infere do áudio referido (ID 41812586).
10. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de também condenar o autor ao pagamento, em favor dos réus, do montante de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), a título de limpeza e reposição da água da piscina, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
12. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.